Tribunal: TJPA
Processo: 0804737-51.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804737-51.2020.8.14.0000
PACIENTE: IZIDIO BARBOSA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– AMEAÇA EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E PRESENÇA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÓSCIA E PSÍQUICA DA VÍTIMA –

PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelos delitos de ameaça e descumprimento de medidas protetivas.

2.
Alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva e predicados pessoais favoráveis.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pelo qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, homicídio qualificado.

Constata-se dos autos, sobretudo do fundamentado na decisão constritora, que o paciente, supostamente, teria proferido ameaças contra a vítima, descumprindo medidas protetivas aplicadas.

Fundamentou, escorreitamente, o Juízo, que “
A gravidade concreta do delito justifica a segregação cautelar do agente pela presença do periculum libertatis e fumus comissi delicti para garantia da ordem pública, para evitar a reiteração delitiva, havendo risco que em liberdade o autuado intente contra a vida da vítima, diante das ameaças de morte proferidas na data de ontem. Registro que o autuado registra antecedentes criminais pela prática do delito da mesma natureza, o que reforça a decisão deste juízo para manter a sua prisão cautelar.”
.

Como se vê, diante da digressão feita pelo Juízo acerca da necessidade de se garantir a ordem pública, verifica-se que a tutela constritora está devidamente amparada nos termos legais, sobretudo em se levando em consideração a gravidade concreta do crime e a periculosidade real do paciente, o qual é contumaz na prática de crimes da espécie.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, sobretudo para se proteger a integridade física e psíquica da vítima, entende-se que deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, não sendo outra diversa suficiente e idônea a proteger o seio social.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.

Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Izidio Barbosa Rodrigues.

Impetrante:
Luciana Dolores Miranda Guimarães.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Luiz Cesar Tavares Bibas.

Processo nº:
0804737-51.2020.8.14.0000.

RELATÓRIO

Luciana Dolores Miranda Guimarães
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Izidio Barbosa Rodrigues
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA
.

Aduz a impetrante, em resumo,
que se verifica dos autos de Inquérito que o paciente teria descumprido medida protetiva.

Relata que Conforme depoimento da filha do Paciente (que é também, filha da vítima), às 03:27h da madrugada do dia 07/04/20, ele teria enviado mensagens de áudio via “whatsapp” ameaçando a vítima, sua genitora. Às 10:00h do mesmo dia, a vítima e sua filha compareceram perante a Delegacia de Polícia, para relatar o ocorrido quando a autoridade policial representou pela prisão do Paciente, por conta do descumprimento da medida protetiva outrora imposta (em anexo), baseado nos áudios mostrados e depoimento da vítima e de sua filha.

Ressalta que o Paciente é funcionário público do Município de Abaetetuba-PA, atuando como agente de endemias e os agentes de endemias do Município têm atuado em linha de frente no combate e prevenção à pandemia (COVID-19.

Alega, em resumo, ausência dos requisitos da prisão preventiva e predicados pessoais favoráveis.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem, no sentido de ver expedido alvará de soltura em favor do paciente, com aplicação subsidiária de medidas cautelares diversas.

A medida liminar foi por mim indeferida em Id. nº
3090863
, e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, consoante Id nº
3109338
, prestou as necessárias informações.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria em (Id. nº 3126916) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos da prisão preventiva e predicados pessoais favoráveis.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferi
da pelo Juízo e colacionada nos presentes autos no Id. nº 3090224
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida das supostas condutas pelas quais o paciente está sendo denunciado, quais sejam, ameaça e descumprimento de medidas protetivas.

Constata-se dos autos, sobretudo do fundamentado na decisão constritora, que o paciente, supostamente, teria proferido ameaças contra a vítima, descumprindo medidas protetivas aplicadas.

Fundamentou, escorreitamente, o Juízo, que “
A gravidade concreta do delito justifica a segregação cautelar do agente pela presença do periculum libertatis e fumus comissi delicti para garantia da ordem pública, para evitar a reiteração delitiva, havendo risco que em liberdade o autuado intente contra a vida da vítima, diante das ameaças de morte proferidas na data de ontem. Registro que o autuado registra antecedentes criminais pela prática do delito da mesma natureza, o que reforça a decisão deste juízo para manter a sua prisão cautelar.”
.

Como se vê, diante da digressão feita pelo Juízo acerca da necessidade de se garantir a ordem pública, verifica-se que a tutela constritora está devidamente amparada nos termos legais, sobretudo em se levando em consideração a gravidade concreta do crime e a periculosidade real do paciente, o qual é contumaz na prática de crimes da espécie.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, sobretudo para se proteger a integridade física e psíquica da vítima, entende-se que deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, não sendo outra diversa suficiente e idônea a proteger o seio social.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. LIBERDADE PROVISÓRIA. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. ORDEM DENEGADA. - Havendo fundado receio de que o paciente possa vir a praticar agressão ainda mais grave contra a vítima, justifica-se a manutenção de sua custódia preventiva, visando resguardar a ordem pública que, no caso, é a integridade física da vítima - Ordem denegada.

(TJ-MG - HC: 10000190446666000 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 03/06/0019, Data de Publicação: 06/06/2019.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Por derradeiro, cumpre destacar o teor da Súmula nº 08 deste Tribunal, a qual estabelece que
“as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”,
logo, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são aptas a afastar o requisito da garantia da ordem pública.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 02 de junho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 04/06/2020